Tribunal: STM
Processo: 7000718-50.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000718-50.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE
ADVOGADOS: RAUL FERNANDO ALMADA CARDOSO (OAB: MG106799), RODRIGO
OTÁVIO DE LARA RESENDE (OAB: MG88642)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão na parte
em que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e no art. 6º, inciso IV,
do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 10/05/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21946d8ae7

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO Nº 7000718-50.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

ADVOGADOS: Drs. RAUL FERNANDO ALMADA CARDOSO (OAB/MG n
o 106.799) e RODRIGO OTÁVIO DE
LARA RESENDE (OAB/MG 88.642)

EMENTA: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
REVOLVIMENTO DE QUESTÕES PROBATÓRIAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 279 DO STF.
OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida.

Agravo em Recurso Extraordinário recebido como Agravo Interno por determinação do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228
que, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu não haver
repercussão geral.

Revolvimento de questões probatórias e de mérito exaustivamente discutidas durante o
trâmite processual, cuja consequência também resulta na aplicação do enunciado da
Súmula nº 279 do Excelso Pretório.

A Defesa reitera argumentos sobre questão de prova, que envolvem o cumprimento, ou
não, do procedimento previsto no artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, sob o
pretexto de malferimento, dentre outros, do inciso LVI do artigo 5º da CF, o que constitui
ofensa meramente reflexa à Constituição .

O STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao devido processo
legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 10/05/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21946d8ae7
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo íntegra a
Decisão na parte em que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo in Recurso Extraordinário que, estritamente em atendimento à determinação da
Suprema Corte, recebo-o como Agravo Interno interposto pela Defesa constituída pela ex-3
o Sgt Ex ADRIANA
APARECIDA DE SOUZA ANDRADE, contra Decisão proferida em 22 de agosto de 2019 pelo Ministro-
Presidente deste Tribunal, à época, o Eminente Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, que não
admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil [1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM[2] (autos nº 7000742-49.2019.7.00.0000, eventos 8 e 34).

Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, em 13 de
dezembro de 2017, por maioria, absolveu a ex-3º Sgt Ex ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE da
infração prevista no art. 315[3], c/c o art. 311[4], e no art. 80[5], todos do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e" do Código de Processo Penal Militar[6] (APM nº 0000033-
81.2017.7.04.0004, evento 1, documento 11).

Irresignado, o Ministério Público Militar (MPM) interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da
Sentença para condenar a ex-militar nas penas do art. 315, c/c art. 311, por cinco vezes, na forma do art.
80, todos do CPM (APM nº 0000033-81.2017.7.04.0004, evento 10).

A Defesa, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da Sentença absolutória e,
subsidiariamente, reiterou todas as preliminares e teses meritórias suscitadas em manifestações escritas e
orais (APM nº 0000033-81.2017.7.04.0004, evento 13).

Em Sessão de 25 de outubro de 2018, os Ministros desta Corte Castrense, por maioria, deram
provimento parcial ao Apelo interposto pelo MPM para reformar a Sentença absolutória recorrida e condenar
a ex-3º Sgt do Exército ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no art. 315, c/c art. 311, ambos do CPM, em regime prisional aberto, conforme o art. 33, §2º, alínea
"c" do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do voto do Relator, Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (autos nº 7000288-
06.2018.7.00.0000, eventos 36 e 41).

Intimada em 29 de novembro de 2018, a Defesa opôs Embargos Infringentes no mesmo dia. Em Sessão
de 11 de junho de 2019, os Ministros desta Corte Castrense, por maioria, rejeitaram os Embargos
Infringentes do Julgado para manter inalterado o Acórdão recorrido (autos nº 7001025-09.2018.7.00.0000,
evento 54).

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário em 10 de julho de 2019 (autos nº 7001025-
09.2018.7.00.0000, evento 63).

Por Decisão de 22 de agosto de 2021, o Apelo Extremo foi inadmitido neste Superior Tribunal Militar, com
o seguimento negado ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, com relação á

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 10/05/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21946d8ae7
suposta violação de norma infraconstitucional, qual seja, o art. 328[7] do CPPM, bem como por violação ao
inciso LVI do art. 5º da Constituição Federal, no tocante ao princípio da inadmissibilidade das provas obtidas
por meios ilícitos.

O Apelo Extremo também foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em relação à alegada
ofensa ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, inciso I, LIV e LV da Constituição Federal) (autos nº
7000742-49.2019.7.00.0000, evento 8).

Contra tal Decisão de inadmissibilidade, se insurgiu a Defesa apenas por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, não tendo manejado, por conseguinte, o Agravo Interno, que seria cabível em relação à parte
da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral
da Suprema Corte (autos nº 742-49.2019, evento 14), ou seja, art. 1.030, inciso I, alínea "a".

Assim, no dia 19 de novembro de 2020, em face da ausência de previsão para obstar a admissibilidade do
referido Agravo por esta Presidência, no tocante à inadmissão do Apelo Extremo com fundamento no art.
1030, inciso V do CPC, o então Ministro-Presidente desta Corte Castrense, Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, proferiu Despacho encaminhando o Recurso ao Supremo Tribunal Federal (autos nº
742-49.2019, evento 22).

Chegando os autos àquela Suprema Corte, o feito foi autuado como Recurso Extraordinário com Agravo
1.300.125, e o Presidente proferiu despacho nos seguintes termos:

"Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso
extraordinário.
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo
a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão
infraconstitucional)-Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
[...]
Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação
do(s) referido(s) temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo
1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal)" (evento 33).

Diante do exposto, surge a necessidade de cumprir a Decisão do Excelso Pretório.

Intimada para contrarrazoar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra de seu
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho, reiterou o entendimento do Parquet Miliciens
constante no evento 19 do Recurso Extraordinário tendo, ao final, manifestado no sentido de que a Decisão
atacada seja homologada pelo Plenário desta Superior Corte Castrense (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[8], e do art. 123, inciso IV, do
RISTM[9].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos da Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum
vergastado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 10/05/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21946d8ae7

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

"[...]
A Defesa arguiu a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal e violação ao inciso LVI do
art. 5º da CF referente à obtenção de provas por meios ilícitos, apenas na interposição do RE.
Assim, a questão federal não foi devidamente prequestionada, em consonância com a Súmula 282
do STF.
Ademais, mesmo que houvesse ocorrido o prequestionamento, não seria possível admitir o
presente Recurso, pois a Suprema Corte já decidiu que não há Repercussão Geral quando se mostra
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional para demonstrar ofensa ao
devido processo legal. Eis a ementa do julgado:

Tema 660

"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento
da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral." (ARE748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013.) (Grifos nossos).
No caso, ficou evidente que a Defesa pretende que a Suprema Corte faça um novo julgamento,
debruçando-se em provas produzidas na instrução criminal e sem qualquer mácula.
Com efeito, da análise dos argumentos trazidos pelo Recorrente observa-se que apenas se voltam à
suposta violação de norma infraconstitucional, qual seja, o art. 328 do CPPM culminando em mera
inconstitucionalidade reflexa. Frise-se que revolvem questões probatórias e de mérito
exaustivamente discutidas durante o trâmite processual, cuja consequência também resulta na
aplicação da Súmula nº 279 do Excelso Pretório.
E como bem destacado pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de contrarrazões,
in verbis:
"Verifica-se que a referida Petição, além de tentar rediscutir fatos e provas já amplamente
discutidos em 1ª e 2ª instância da Justiça Especializada, indica, como prequestionamento, o
malferimento do inciso LVI do artigo 5º da Constituição Federal, que se refere a 'provas obtidas por
meios ilícitos' para fazer uma interpretação de aplicabilidade do artigo 328 do Código de Processo
Penal Militar. No entanto, em seus pedidos, a Defesa alega ofensa ao Princípio do Devido Processo
Legal, sem apontar explicitamente o dispositivo constitucional que fundamenta tal Princípio, o que
expõe obscuridade na fundamentação do Recurso Extremo.
Acrescente-se que o Recorrente não aponta expressamente qualquer outro dispositivo
constitucional como malferido, o que leva à análise de legislação infraconstitucional,
caracterizando, assim, ausência de questão constitucional, ou, quando muito, mera ofensa reflexa
da Lei Maior".
[...] " .

Como se verifica, a Defesa reitera argumentos sobre questão de prova, que envolve o cumprimento, ou
não, do procedimento previsto no artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, sob o pretexto de
malferimento, dentre outros, do inciso LVI do artigo 5º da CF, o que constitui ofensa meramente reflexa da
Constituição . Tais teses defensivas, ressalta-se, foram exaustivamente discutidas durante o trâmite
processual, cuja consequência resulta na aplicação do enunciado da Súmula 279[10] do STF.

Ademais, para que o STF verificasse a alegada afronta aos princípios insculpidos no art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988, necessariamente teria de analisar a aplicação de norma infraconstitucional,
no caso, a aplicação do procedimento ínsito no art. 328 do CPPM pelo Superior Tribunal Militar.

Nesse diapasão, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao devido processo
legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.

Por derradeiro, registre-se que o STF, por ocasião do exame do Agravo em Recurso Extraordinário
interposto pela Defesa, pontuou que:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 10/05/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21946d8ae7

"[...]
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo
a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral
(questão infraconstitucional)-
Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.(...)". (Grifo nosso)

Ante o exposto, REJEITO o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão na parte em que, com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
[...]
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
[...]

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;

[3] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

[4] Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento
verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.

[5] Crime continuado
Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser considerados como
continuação do primeiro.
Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos
inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma
vítima.

[6] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
[...]
e) não existir prova suficiente para a condenação;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 10/05/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21946d8ae7
[7] Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Corpo de delito indireto
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.

[8] Art. 1. 030. Recebida a petição [...] os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[9] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[10] Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.